Tribunal: STJ
Processo: 5153325-85.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959419 - GO (2025/0211287-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MANOEL DANIEL BASTOS
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a agravo regimental, com fundamento na ausência de impugnação
específica, atraindo a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. O embargante alegou omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional, sustentando: (i)
violação ao duplo grau de jurisdição em revisões criminais julgadas em instância única; (ii) uso
inadequado da técnica de fundamentação per relationem; e (iii) omissão quanto a matérias de
mérito, como nulidades reconhecidas na origem e violação a normas federais e constitucionais.
3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição ou negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar as teses levantadas pelo
embargante, relacionadas à admissibilidade do agravo em recurso especial e à aplicação das
Súmulas 83 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente as questões indicadas no recurso,
não havendo omissão quanto ao juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na Súmula 83 do STJ, e o
agravante não demonstrou o desacerto dessa aplicação, limitando-se a alegações genéricas, o que
atraiu a incidência da Súmula 182 do STJ.
7. Não há contradição no acórdão, pois o raciocínio é linear: a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na Súmula 83 do STJ, e a ausência de ataque específico às razões de
inadmissibilidade justificou a aplicação da Súmula 182 do STJ.
8. A motivação do acórdão é clara e suficiente, distinguindo o acesso extraordinário às instâncias
superiores do segundo grau ordinário e ressaltando a necessidade de cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia
originária ou converter o exame de admissibilidade em juízo de cognição ampla, conforme o artigo
619 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51570739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c332688-1462-4103-95a2-1499abb8ffab

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia originária ou
à conversão do exame de admissibilidade em juízo de cognição ampla.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmulas 83 e 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c332688-1462-4103-95a2-1499abb8ffab

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959419 - GO (2025/0211287-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MANOEL DANIEL BASTOS
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a agravo regimental, com fundamento na ausência de impugnação
específica, atraindo a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. O embargante alegou omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional, sustentando: (i)
violação ao duplo grau de jurisdição em revisões criminais julgadas em instância única; (ii) uso
inadequado da técnica de fundamentação per relationem; e (iii) omissão quanto a matérias de
mérito, como nulidades reconhecidas na origem e violação a normas federais e constitucionais.
3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição ou negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar as teses levantadas pelo
embargante, relacionadas à admissibilidade do agravo em recurso especial e à aplicação das
Súmulas 83 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente as questões indicadas no recurso,
não havendo omissão quanto ao juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na Súmula 83 do STJ, e o
agravante não demonstrou o desacerto dessa aplicação, limitando-se a alegações genéricas, o que
atraiu a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51570741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: cf8ea333-3d0d-4bab-8ee2-8c7cfc31df3b

7. Não há contradição no acórdão, pois o raciocínio é linear: a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na Súmula 83 do STJ, e a ausência de ataque específico às razões de
inadmissibilidade justificou a aplicação da Súmula 182 do STJ.
8. A motivação do acórdão é clara e suficiente, distinguindo o acesso extraordinário às instâncias
superiores do segundo grau ordinário e ressaltando a necessidade de cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia
originária ou converter o exame de admissibilidade em juízo de cognição ampla, conforme o artigo
619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia originária ou
à conversão do exame de admissibilidade em juízo de cognição ampla.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmulas 83 e 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL DANIEL DE BASTOS
contra acórdão proferido pela Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental por
ausência de impugnação específica, atraindo o óbice do enunciado 182 da Súmula do egrégio
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 549-554).
Afirma o embargante que há omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional
na decisão que negou provimento ao agravo regimental porque: (i) não foram enfrentadas as teses
de violação ao duplo grau de Jurisdição aplicado a revisões criminais julgadas em instância única,
com a consequente necessidade de afastar óbices sumulares para permitir o exame do mérito
recursal; (ii) houve uso da técnica de fundamentação por remissão (per relationem) sem o devido
enfrentamento das “questões novas relevantes” do processo; (iii) há omissão quanto a matérias de
mérito invocadas no agravo, inclusive nulidades reconhecidas na origem e quanto à negativa de
vigência e violação reflexa a normas federais e constitucionais (e-STJ fls. 558-554).
O embargado apresentou contrarrazões pelo desacolhimento dos embargos (e-STJ fls.
609-613).
VOTO
Os embargos não devem ser acolhidos.
Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma apropriada as questões
indicadas no recurso.
Documento eletrônico VDA51570741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: cf8ea333-3d0d-4bab-8ee2-8c7cfc31df3b

O agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática da presidência do
egrégio Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
Súmula 182 desta Corte, porque o agravo não impugnou especificamente o fundamento de
inadmissibilidade adotado na origem (
.
Súmula 83/STJ)
No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem baseou-se na
e o agravante não demonstrou o desacerto dessa aplicação, limitando-se a
Súmula 83/STJ,
alegações genéricas. O acórdão consignou que o duplo grau de jurisdição não afasta requisitos de
admissibilidade e que o acesso às instâncias extraordinárias não se confunde com segundo grau de
jurisdição, pressupondo o estrito cumprimento dos requisitos de admissibilidade constitucionais e
legais, inclusive os decorrentes de jurisprudência sumulada. Indicou ainda a inadequação de razões
prolixas dissociadas do ponto decisivo não supre a exigência de impugnação específica.
No cotejo das razões dos embargos com a decisão embargada, não se verifica qualquer
omissão. Como se demonstrou, o acórdão enfrentou, de modo direto e suficiente, as “questões
novas relevantes” atinentes ao juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial. As demais
matérias de mérito (nulidades do RESE na origem, indenização por erro judiciário, demissão em
IPM) são estranhas ao objeto limitado do agravo em recurso especial (admissibilidade), inexistindo
omissão por não analisá-las nesse juízo.
Também não há contradição, já que o raciocínio é linear: decisão de inadmissibilidade
fundada na
ausência de ataque específico, incidência da
;
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ,
irrelevância, para esse fim, do apelo ao duplo grau. Não há choque interno entre premissas e
conclusões do acórdão.
A motivação é clara e suficiente, com transcrição do enunciado da já citada Súmula
182 e com a distinção entre acesso extraordinário às instâncias superiores e segundo grau
ordinário, assentando a exigência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade.
Portanto, os embargos de declaração pretendem rediscutir o mérito da controvérsia
originária (revisão criminal e indenização por erro judiciário) e converter o exame de
admissibilidade em juízo de cognição ampla, o que não é possível, já que, nos termos do artigo 619
do Código de Processo Penal, são um recurso de fundamentação vinculada.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51570741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: cf8ea333-3d0d-4bab-8ee2-8c7cfc31df3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0211287-7
AREsp 2.959.419 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007742319788090051 515332585 51533258520248090051 543818210
7742319788090051
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL DANIEL BASTOS
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MANOEL DANIEL BASTOS
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551944614320449@
2025/0211287-7 - AREsp 2959419 Petição : 2025/0084591-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:59
Código de Controle do Documento: 0CB1D6B3-7B8B-444D-BC61-1FB113366714